Tribunal: TJDFT
Processo: 0720443-92.2019.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. TERMO ADITIVO. AUSÊNCIA DE ANUÊNCIA DO FIADOR. EXTINÇÃO DA FIANÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. O contrato de fiança consiste em um negócio jurídico em que o fiador se responsabiliza pela satisfação, perante o credor, de uma obrigação assumida pelo devedor, na hipótese deste não cumpri-la, consoante disciplina o artigo 818 do Código Civil.
2. A substituição do locatário implica modificação substancial do contrato de locação e, por isso, o fiador não pode ser responsabilizado por eventuais inadimplências por parte do novo locatário, caso não conste sua anuência no aditivo contratual, conforme Verbete de número 214 da Súmula de Jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça.
3. O artigo 85, parágrafo 8o, do Código de Processo Civil, o qual autoriza o Juiz a definir o valor dos honorários advocatícios mediante apreciação equitativa, a fim de evitar uma quantia ínfima ou irrisória como contraprestação ao trabalho desempenhado pelo advogado, deve ser aplicado também quando a remuneração se demonstrar desproporcional ao trabalho realizado.
4. Apelações conhecidas e não providas. Sentença mantida.